Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-79.2026.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000001-79.2026.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZINETE SIQUEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DA RÉ.
PRELIMINARES
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA DO CRIME
SUB JUDICE
(ART. 217-A

DO CÓDIGO PENAL). 2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA INTEGRAR A LIDE.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO.
3) APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA NÃO CARACTERIZADAS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença que fixou os honorários advocatícios ao Defensor Dativo, pela participação em audiência de custódia.

II. Questão em discussão

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade d
a nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na região; (ii) examinar se existe nulidade pela ausência de citação do Estado da Bahia para integrar à lide; (iii)
avaliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (iii) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, porquanto a intervenção direta do Estado da Bahia na lide penal mostra-se prescindível para o arbitramento de honorários, considerando que a condenação emana de sentença proferida em feito onde o ente federado já figura na relação processual, devidamente representado pelo
Parquet.

4. As tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o Magistrado, possuem natureza informativa e orientadora, podendo servir como parâmetro, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

5. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

6. No caso concreto, considerando que o valor arbitrado não está vinculado à tabela da OAB e, ainda, que o
quantum
arbitrado pelo Juiz
a quo
não se
revelou excessivo e desproporcional, por estar de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do valor arbitrado a título de honorários advocatícios é medida que se impõe.

IV
.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

1. É dever do Estado o pagamento de honorários a defensores dativos nomeados quando inexistente a Defensoria Pública no local da prestação jurisdicional.

2. O arbitramento deve observar a complexidade da causa e o zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPP, art. 263, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 984;
TJ-BA - Apelação: 80009688420248050082, Relator.: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 17/06/2025; TJ-BA - Apelação: 00011011520178050082, Relator.: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2025;
STJ - AgRg no AREsp: 2263366 PR 2022/0386628-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023; AgInt no REsp 1742893/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020; REsp 1656322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, S3, j. 23./10/2019 e p. 04/11/2019.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000001-79.2026.8.05.0046
, da Comarca de
C
ansanção
/BA, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado, o bel.
LUAN FERREIRA PEIXINHO
inscrito na OAB/BA
66.395
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e,
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Voto da Relatora.